Tribunal: STF
Processo: ARE 1485090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. DERRAPAGEM EM GRÃOS DE MILHOS. CARGA DERRUBADA NA PISTA. FALHA DO DEVER FISCALIZATÓRIO E DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. PENSIONAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA.



    1. A questão posta nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado.



    2. Há manifesta legitimidade passiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, nos termos do art. 82, I e IV da Lei 10.233/01, para figurar no polo passivo de ação reparatória que versa sobre acidente de trânsito ocorrido em via federal, independentemente da existência de contrato administrativo de concessão, em razão do permanente dever de fiscalização dos serviços públicos, previsto no diploma legal. Outrossim, verifica-se que é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a União Federal é igualmente legitimada a responder por tais ações indenizatórias, sem qualquer ressalva quanto à data de ocorrência do acidente de trânsito.



    3. Quanto às demais preliminares, não se vislumbra nulidade por ausência de fundamentação. Pelo contrário, de forma precisa e objetiva, foram enfrentados todos os questionamentos pertinentes e relevantes ao deslinde da controvérsia, sem qualquer prejuízo às garantias do contraditório ou ampla defesa. Ademais, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016 - Informativo de Jurisprudência nº 0585).



    4. Verifica-se efetivamente a ocorrência de julgamento extra petita. Isto porque o pedido de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes e sob a forma de pensionamento, foi formulado tomando-se como fato gerador exclusivamente o óbito de Marli Teodoro dos Santos, nada dispondo os demandantes, neste ponto, acerca do falecimento de Olinda Teodoro dos Santos. Deste modo, em observância ao princípio da congruência, afasta-se a possibilidade de tutela jurisdicional diversa da pretendida, com reconhecimento de nulidade neste capítulo da sentença, prosseguindo-se no julgamento nos termos do art. 1.013, §3º, II, do Código de Processo Civil.



    5. A responsabilidade civil tem cláusula geral nos art. 186 e 927 do Código Civil, e apresenta, como seus pressupostos, a ação ou omissão do agente, a culpa em sentido amplo, o nexo de causalidade e o dano, do qual surge o dever de indenizar. Por sua vez, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, fundamenta-se no risco e prescinde da comprovação de culpa do agente, bastando que se demonstre o nexo causal entre a conduta do administrador e o dano. Está consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Excepcionalmente, nos casos em que constatados danos por omissão genérica, o Poder Público somente será responsabilizado quando restar caracterizada falha na prestação do serviço público, conforme teoria da culpa administrativa.



    6. No caso dos autos, é certa a aplicação da responsabilidade civil em sua vertente subjetiva, tendo em vista que as alegações da parte autora narram a ocorrência de conduta omissiva, consistente na falha do dever fiscalizatório da autarquia federal em promover a vigilância ostensiva e adequada das rodovias, proporcionando segurança àquelas que nela trafegam.



    7. É incontroverso o fato de que o acidente de trânsito narrado na petição inicial implicou o falecimento de Marli Teodoro dos Santos e de Olinda Teodoro dos Santos (ID 251364278 – fls. 64 e 66). O Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 251364278 – fls. 68/90), por sua vez, narra a dinâmica do acidente e confirma que este teve como fator determinante a presença de grãos de milho na pista de rolamento. Os mesmos fatos constam também do Boletim de Ocorrência nº 3920/2015, vinculado ao Inquérito Policial nº 458/2015 (ID 251364278 – fls. 155/157) e do laudo pericial nº 7407 (ID 251364279 – fls.103/132) que destaca a adversidade das condições da pista de rolamento. Ainda, destaca-se que a autoridade policial pleiteou o arquivamento do Inquérito Policial nº 458/2015 justamente por não vislumbrar agir culposo dos condutores envolvidos no acidente de trânsito.



    8. A preponderância das provas aponta, com clareza e de modo convincente, à falha na prestação de serviço público pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, uma vez que caso tivesse ocorrido imediata limpeza da carga derrubada na pista ou sua pronta interdição, o acidente de trânsito poderia ter sido evitado. Outrossim, não se demonstrou, sequer, ter havido sinalização adequada sobre as condições adversas da rodovia.



    9. Não há dúvidas acerca da omissão administrativa culposa e do liame causal que a vincula ao evento danoso, qual seja, a morte de Marli Teodoro dos Santos e de Olinda Teodoro dos Santos em razão da colisão de automóveis, cujos condutores derraparam sobre grãos de milho derrubados na via.



    10. Verificado o dever de indenizar, em relação à quantificação dos danos, é devido o ressarcimento de R$ 3.434,00 em razão da perda total do veículo Fiat Uno – placa BHD 9968, conforme demonstrado (ID 251364278 – fl. 104).



    11. Quanto ao pensionamento relacionado à morte de Marli Teodoro dos Santos, verifica-se que dentre os demandantes, somente João Vitor Teodoro dos Santos é filho da falecida e possuía 17 anos à época do ocorrido, em relação a quem se presume a dependência econômica até os 25 anos. Anota-se também que o companheiro de Marli Teodoro dos Santos – Tárcio Paulino dos Santos – faleceu por ocasião do mesmo acidente e que todos os demais autores são irmãos da falecida, em relação aos quais eventual dependência econômica não é presumida e não foi demonstrada. Posto isto, tem-se que João Vitor Teodoro dos Santos é o único beneficiário do pensionamento pleiteado, que deverá ser pago desde a data do acidente (10/10/2015) até a data em que este completou 24 anos (20/03/2022). Ainda, o pagamento deverá ocorrer mensalmente, na proporção de 2/3 da remuneração percebida por Marli Teodoro dos Santos, tendo em vista o entendimento jurisprudencial de que 1/3 dos rendimentos da pessoa natural são revertidos em proveito próprio. Ademais, havendo comprovante do valor da remuneração percebida em vida por Marli Teodoro dos Santos (ID 251364278 – fls. 100/101), é certo que para cálculo do pensionamento deverá ser adotado como base de cálculo a quantia efetivamente recebida de R$ 905,00 mensais, em detrimento do salário mínimo.



    12. Quanto ao dano moral, é pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a perda de ente familiar próximo caracteriza situação típica de dano moral in re ipsa, nos quais a mera comprovação fática do acontecimento gera uma violação presumida, capaz de ensejar indenização. Sendo os demandantes filho e irmãos de Marli Teodoro dos Santos e neto e filhos de Olinda Teodoro dos Santos, é desnecessária a prova específica do abalo psicológico suportado.



    13. A quantia estabelecida em primeira instância – RS 100.000,00 em benefício de cada requerente – satisfaz as funções reparatória e punitiva que recaem sobre a indenização por danos morais. Não se cogita de redução do quantum indenizatório já que o valor arbitrado se destina à reparação de duas mortes.



    14. Os valores arbitrados devem sofrer incidência de correção monetária e juros moratórios, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, ressalvado, quanto à correção monetária, o entendimento do Supremo Tribunal Federal estabelecido no RE 870.947/SE. Quanto à indenização por danos materiais na modalidade danos emergentes (perda total do automóvel), a correção monetária e os juros moratórios incidem desde a data do acidente de trânsito, que coincide com a data do prejuízo econômico. Quanto ao pensionamento, fixa-se o 5º dia útil de cada mês como termo para pagamento, a partir do que fluem correção monetária e juros moratórios. Quanto à indenização por danos morais, a correção monetária incide desde o arbitramento (data da sentença) e os juros de mora desde a data do acidente de trânsito. Tudo conforme Súmulas 43, 54 e 326 do C. Superior Tribunal de Justiça.



    15. Apelação dos autores provida para que o cálculo do pensionamento considere o valor da remuneração percebida por Marli Teodoro dos Santos à época de seu falecimento. Remessa oficial e apelações dos réus providas em parte para declarar a nulidade do capítulo da sentença que considerou o óbito de Olinda Teodoro dos Santos como fato gerador do pedido de pensionamento, bem como para redimensionar o pensionamento decorrente do óbito de Marli Teodoro dos Santos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37, § 6º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente